Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. A medida excepcional de prisão foi decretada para proteger a vítima de violência doméstica, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
3. Sem adentrar o mérito dos fatos, chama atenção a gravidade das condutas imputadas ao paciente, diante do histórico de relação conturbada, permeada de ameaças e violências contra a ofendida, havendo notícia de que, mesmo após deferimento de medidas protetivas de não aproximação e não contato, voltou a se encontrar com a ex-companheira e, supostamente, a agrediu. Todo esse panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que o paciente vem se comportando com total desrespeito às leis e à Justiça, e, mesmo beneficiado com a liberdade provisória e intimado das consequências do descumprimento das medidas protetivas deferidas, há informação de que atentou contra a integridade da ex-companheira, no âmbito doméstico e familiar.
4. Ordem denegada.